Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DATA DA AVARIA. PRESENÇA NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA. AUSÊNCIA. LAUDOS PARTICULARES. ESCLARECIMENTO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DATA DA OCORRÊNCIA DA AVARIA. INCONCLUSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 18, §1o, DO CDC. BUSCA DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se do art. 18, §1o, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor o seguinte: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
2. O direito potestativo do consumidor estabelecido nos incisos do referido art. 18 do CDC deve conviver com o direito do fornecedor de, quando possível, sanar o vício, desde que o faça sem prejuízo à funcionalidade e integridade do bem.
3. As consequências que espraiam no negócio jurídico derivadas de vício oculto na venda de veículo usado por revendedora ao consumidor pressupõe apurar se é anterior à celebração do contrato de compra e venda, que se constitui como marco de análise necessária nesse ambiente, cuja apuração exige prova, que, neste caso, será aferida por perícia.
4. Embora a relação jurídica existente entre o adquirente de veículo usado e a agência de automóveis se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe a presença de verossimilhança nas alegações apresentadas em juízo.
5. No caso dos autos, a consumidora alega que adquiriu o veículo (usado) em 2018 e, em 2021, ao levá-lo para revisão, constatou a presença de uma pequena avaria na parte dianteira, com potencial de gerar problemas futuros.
6. Porém, nem os laudos produzidos de forma unilateral por ambas as partes, nem o laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, foram suficientes para comprovar se o vício existia por ocasião da celebração do negócio jurídico ou se surgiu após a aquisição, de modo que, somado à ausência de verossimilhança nas alegações da consumidora, correta a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação redibitória.
7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.